Tribunal: TJDFT
Processo: 0719022-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0719022-33.2020.8.07.0001 APELANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, SARAH GUIMARAES DE MATOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. (Id. 26986924) em face da r. sentença Id. 26986907, que confirmou em parte a tutela provisória e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Sarah Guimarães de Matos em face da Apelante e Outros. Nos termos do art. 1.012, § 1o, III, do Código de Processo Civil, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma tutela provisória. Por outro lado, o § 4o do referido artigo autoriza o relator a suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Malgrado o Apelante tenha requerido, “desde já seu recebimento nos efeitos devolutivo e suspensivo”, não aduziu em suas razões recursais a existência dos requisitos da concessão de efeito suspensivo ativo – plausibilidade do direito e risco em se aguardar o julgamento do mérito da demanda –, razão pela qual tal pedido não deve ser conhecido. Ademais, ressalto que a concessão do arresto cautelar contra a Apelante foi confirmada por esta egrégia Corte no julgamento do Agravo de Instrumento no 0721723-67.2020.8.07.0000. Ante o exposto, não conheço do pedido de efeito suspensivo. Publique-se e intimem-se. Após, retornem conclusos para apreciação da Apelação. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora